Tribunal: TCU
Processo: 475.164/1996-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelos Srs. Marcelo Capistrano de Miranda Monte, Severino Marcondes Meira e Aracy Guedes Arnaud Lacerda contra o Acórdão 2.620/2022-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelos Srs. Marcelo Capistrano de Miranda Monte e Severino Marcondes Meira e pela Sra. Aracy Guedes Arnaud Lacerda contra o Acórdão 2620/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes.